Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002248-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ROMILTON FERNANDES PIMENTEL - CPF: 648.869.051-53 (PACIENTE), 3ª vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MARIA OSVALDA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 247.213.951-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DESPROPORÇÃO DO CÁRCERE – SITUAÇÃO PREJUDICIAL NÃO VERIFICADA – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA AMPARADA NA HIPÓTESE DO ART. 313, INCISO III, DO CPP – MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO OCORRIDO CONTRA MULHER – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não há falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a possibilidade de fixação de regime mais brando, fator que ainda será avaliado após a regular instrução do processo.

A reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Romilton Fernandes Pimentel
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 21.1.2022, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9º, do CP.

Alega desproporção na manutenção da prisão cautelar, pois, se acaso condenado, o paciente cumprirá pena em regime mais brando, já que o delito em referência – lesão corporal leve – comporta pena de detenção.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, circunstância que permite a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida – Id. 117996497.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 118763975.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 119178953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus.

Neste
writ
, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da suposta desproporcionalidade da prisão em cotejo à eventual pena e regime prisional a serem estabelecidos em caso de condenação.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente convém destacar que, apesar de mencionado pelo impetrante que o crime atribuído ao paciente trata-se de lesão corporal leve, o juízo de origem trouxe a informação de que também recai sobre o pretenso beneficiário a acusação de prática dos crimes de ameaça e dano no âmbito doméstico.

Feito esse esclarecimento, consoante o disposto no inciso III do art. 313 do CPP, caberá a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Há que se atentar, portanto, que o crime deve ser doloso, mas independe da quantidade ou a natureza da pena imposta ao crime.

No caso em análise, o juízo
a quo
assinalou a necessidade da constrição diante da periculosidade do paciente que, segundo as informações:

“(...) iniciou uma discussão com a vítima devido uma publicação no “Status” do aplicativo “Whatsapp” e, que momentos seguintes, usando de força muscular, começou a agressão física e verbal. Adiante, a ofendida declarou que foi derrubada ao solo e que o paciente pisou em seu pescoço, e continuou a agredi-la. Após escapar, a vítima solicitou uma ambulância para atendimento médico. Diante dos relatos da ofendida, os policiais se deslocaram até o endereço de convívio dos envolvidos, e localizaram o paciente (...)
” – Id. 118763975.

Na oportunidade, referiu-se o magistrado ainda sobre a probabilidade da ocorrência de novas infrações, haja vista que o paciente “
(...) é reincidente, pois detém executivo de pena ativo e distribuído no Sistema SEEU desta Comarca de Água Boa/MT, em regime aberto, sob o n. 0002039-17.2006.8.11.0021, possuindo duas condenações definitivas pelo crime de homicídio qualificado. Sendo que na ação penal de n. 0000000-00.0000.0.91.2002 (Comarca de Barra do Garças/MT), o paciente fora condenado por homicídio qualificado, praticado contra sua própria esposa (...)”
– Id. 118763975.

Nesse panorama, como sedimentado em farta jurisprudência do STJ, a reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida. Confira-se:

“PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). LESÃO CORPORAL. CONSTANTES AMEAÇAS DIRECIONADAS À VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. (...) CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

Verifica-se a necessidade da custódia antecipada para fazer cessar a reiteração criminosa, pois consta dos autos que o paciente é reincidente, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, demonstra a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir”
(STJ, HC 243611 / MG, relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 4.12.2012).

Referidas circunstâncias, por certo, tornam inadequada a substituição do cárcere por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois são insuficientes diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica, na linha do precedente ressaltado acima.

Nesse contexto, relevante advertir que, demonstrada a necessidade da medida extrema, tal como no caso em apreço, não há falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a possibilidade de fixação de regime mais brando, fator que ainda será avaliado após a regular instrução do processo.

Assim, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado nesta ação constitucional, pois é evidente o risco que representa o paciente acaso seja posto em liberdade, sobretudo diante da reiterada prática de crime no âmbito doméstico.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022